Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-69.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do Alimentante e a necessidade do Alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto o genitor alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado na sentença.
3. Os alimentos fixados no importe de 30% (trinta por cento) do salário bruto percebido, abatidos somente os descontos compulsórios, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do genitor descrita nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.